Tribunal: TJPA
Processo: 0010469-08.2015.8.14.0037
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
APELA??O CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNER?VEL ? CONCURSO MATERIAL. Os firmes e coerentes depoimentos das v?timas, aliados aos relatos das testemunhas, bastam para a comprova??o dos delitos ? Relev?ncia da palavra da v?tima em crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, longe da presen?a de testemunhas ? O laudo de exame de corpo de delito na v?tima, atestando a aus?ncia de vest?gios, n?o tem o cond?o de, por si s?, estabelecer que n?o existem provas da materialidade do crime - Conjunto probat?rio robusto para lastrear o decreto condenat?rio ? Decis?o mantida ? Pena base afastada do m?nimo legal mantida em todos os delitos ? cumula??o de penas - Regime inicial fechado - Recurso improvido - Un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00104690820158140037
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: R. F. S. (ADVOGADOS: JOHN LENNON MELO VASQUES E RODRIGO MARTINS DE OLIVEIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL - CONCURSO MATERIAL. Os firmes e coerentes depoimentos das vítimas, aliados aos relatos das testemunhas, bastam para a comprovação dos delitos - Relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas - O laudo de exame de corpo de delito na vítima, atestando a ausência de vestígios, não tem o condão de, por si só, estabelecer que não existem provas da materialidade do crime - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório - Decisão mantida - Pena base afastada do mínimo legal mantida em todos os delitos - cumulação de penas - Regime inicial fechado - Recurso improvido - Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 22 de março de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00104690820158140037
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: R. F. S. (ADVOGADOS: JOHN LENNON MELO VASQUES E RODRIGO MARTINS DE OLIVEIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por RONILDO FIGUEIREDO DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Oriximiná, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções penais dos arts. 157, § 2º, I, 213 e 217-A, todos do CP, fixando-lhe a pena de 26 anos e 8 meses de reclusão e 70 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Após a detração, restou a pena definitiva de 26 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão e pagamento de 70 dias multa.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 19.05.2015, por volta das 3h30min, o denunciado adentrou na residência da vítima Adriele, tendo praticado ato libidinoso com esta. O denunciado praticou ato libidinoso com ambas as vítimas e ainda as ameaçou. A vítima estava em seu quarto quando foi abordada pelo denunciado, este disse a vítima para falar baixo e ficar quieta, o denunciado tirou a força o short e a calcinha da vítima e começou a passar a mão em suas partes íntimas, tentando abusar sexualmente desta. O denunciado perguntou a vítima quem mais estava na casa, tendo esta respondido que sua neta estava. O denunciado ameaçou a vítima de morte, caso ela saísse de seu quarto. O denunciado portava uma lanterna e uma faca. A vítima Adriele estava dormindo, quando foi acordada pelo denunciado, que puxou seu lençol e colocou o dedo em sua boca fazendo menção para esta ficar calada. (...) A vítima Adriele disse não saber do dinheiro e que tinha apenas 11 anos de idade. O denunciado perguntou a vítima se estava menstruada e se ainda era virgem, este queria ver as partes íntimas da vítima. A vítima se recusou amostrar, mas o denunciado ordenou que a vítima abrisse as pernas, momento em que ligou uma lanterna, afastou a calcinha da vítima e passou o dedo na vagina da vítima, examinando-a. A Polícia Militar foi acionada e após realizar diligências logrou êxito em efetuar a prisão em flagrante do denunciado.
(...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 16 de julho de 2015, fl. 14.

Alega o Apelante que sua condenação ocorreu em função do depoimento das supostas vítimas e que o verdadeiro autor do crime estava com uma camisa cobrindo o rosto, dificultando seu reconhecimento. Aduz que o laudo médico aponta que não houve qualquer crime e que deve ser absolvido pelo crime de estupro. Aponta ainda a não ocorrência do roubo majorado com emprego de arma, eis que se utilizava de um `canivete¿, segundo a vítima. Informa que não há harmonia entre o depoimento da única testemunha que o acusou e os demais elementos probatórios colhidos. Aduz inexistir prova suficiente para sua condenação, devendo ser absolvido. Pretende, alternativamente, a desclassificação dos crimes de estupro e de estupro de vulnerável para contravenção penal de perturbação da tranquilidade ou contravenção penal de importunação ao pudor; a nulidade do processo nos termos do art. 564, IV do CPP e ainda, a reforma na dosimetria da pena aplicando-a no mínimo legal.

Contrarrazões às fls.180-188.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 08 de março de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00104690820158140037
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: R. F. S. (ADVOGADOS: JOHN LENNON MELO VASQUES E RODRIGO MARTINS DE OLIVEIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por RONILDO FIGUEIREDO DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Oriximiná, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções penais dos arts. 157, § 2º, I, 213 e 217-A, todos do CP, fixando-lhe a pena de 26 anos e 8 meses de reclusão e 70 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Após a detração, restou a pena definitiva de 26 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão e pagamento de 70 dias multa.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 19.05.2015, por volta das 3h30min, o denunciado adentrou na residência da vítima Adriele, tendo praticado ato libidinoso com esta. O denunciado praticou ato libidinoso com ambas as vítimas e ainda as ameaçou. A vítima estava em seu quarto quando foi abordada pelo denunciado, este disse a vítima para falar baixo e ficar quieta, o denunciado tirou a força o short e a calcinha da vítima e começou a passar a mão em suas partes íntimas, tentando abusar sexualmente desta. O denunciado perguntou a vítima quem mais estava na casa, tendo esta respondido que sua neta estava. O denunciado ameaçou a vítima de morte, caso ela saísse de seu quarto. O denunciado portava uma lanterna e uma faca. A vítima Adriele estava dormindo, quando foi acordada pelo denunciado, que puxou seu lençol e colocou o dedo em sua boca fazendo menção para esta ficar calada. (...) A vítima Adriele disse não saber do dinheiro e que tinha apenas 11 anos de idade. O denunciado perguntou a vítima se estava menstruada e se ainda era virgem, este queria ver as partes íntimas da vítima. A vítima se recusou amostrar, mas o denunciado ordenou que a vítima abrisse as pernas, momento em que ligou uma lanterna, afastou a calcinha da vítima e passou o dedo na vagina da vítima, examinando-a. A Polícia Militar foi acionada e após realizar diligências logrou êxito em efetuar a prisão em flagrante do denunciado.
(...).¿ (sic)

Alega o Apelante que sua condenação ocorreu em função do depoimento das supostas vítimas e que o verdadeiro autor do crime estava com uma camisa cobrindo o rosto, dificultando seu reconhecimento. Aduz que o laudo médico aponta que não houve qualquer crime e que deve ser absolvido pelo crime de estupro. Aponta ainda a não ocorrência do roubo majorado com emprego de arma, eis que se utilizava de um `canivete¿, segundo a vítima. Informa que não há harmonia entre o depoimento da única testemunha que o acusou e os demais elementos probatórios colhidos. Aduz inexistir prova suficiente para sua condenação, devendo ser absolvido. Pretende, alternativamente, a desclassificação dos crimes de estupro e de estupro de vulnerável para contravenção penal de perturbação da tranquilidade ou contravenção penal de importunação ao pudor; a nulidade do processo nos termos do art. 564, IV do CPP e ainda, a reforma na dosimetria da pena aplicando-a no mínimo legal.]

A materialidade e autoria dos delitos restaram amplamente demonstradas nos autos, como a seguir esclareço.
1)

DO ESTUPRO art. 213 E DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL art. 217-A, do CP

Compulsando os autos, verifico que o laudo de exame de corpo de delito não comprova vestígios de conjunção carnal, contudo, a palavra das vítimas comprova a ocorrência do delito. Ademais, em se tratando de crime de estupro, não há a necessidade de laudo conclusivo, eis que alguns atos não deixam vestígios no corpo da vítima - atos libidinosos diversos da conjunção carnal, outros atos libidinosos. Sendo assim, os depoimentos das vítimas em juízo são dotados de credibilidade, não havendo motivos para suscitar dúvidas acerca de sua veracidade, razão pela qual afasto a pretensão absolutória e de nulidade processual.

A ofendida, ADRIELE CRISTINA, 11 anos de idade, afirmou em juízo, fl. 104, que estava dormindo e foi surpreendida por um homem que usava uma camisa tapando o rosto; que ele fez sinal para ela ficar calada e estava com uma faca; que mandou que ela tirasse a camisola, perguntando sua idade e se estava menstruada; que ele usou uma lanterna para iluminar sua vagina; que ficou passando a mão.

A vítima MARIA IZABEL afirmou, fl. 104, que reconheceu o acusado pois o conhecia desde criança; que estava com uma lanterna e uma faca nas mãos; que queria dinheiro; que mandou que ela tirasse a roupa e ficou passando a mão em suas partes íntimas; que sua neta Adriele lhe contou que ele passou a mão nas partes íntimas dela e que ela estava menstruada.

Eis o entendimento jurisprudencial:

"(...) 1. '... a palavra da vi¿tima tem grande validade como prova, especialmente porque, na maior parte dos casos, esses delitos, por sua pro¿pria natureza, na¿o contam com testemunhas e sequer deixam vesti¿gios' (HC 47212/MT, Rel. Ministro GILSON DIPP, DJ de 13/3/06). (...).
(REsp 401028/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, DJe de 22/3/2010)". (destaquei)

¿
A configuração do tipo estupro de vulnerável prescinde da elementar violência de fato ou presumida, bastando que o agente mantenha conjunção carnal ou pratique outro ato libidinoso com menor de catorze anos
,
como se vê da redação do art. 217-A, nos termos da Lei n.º 12.015/2009.¿ (EDcl no AgRg no Ag 706012 / GO, 5ª Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 22/03/2010).

O acusado negou a prática do delito, porém, a palavra das vítimas narrando com detalhes o ocorrido, faz desaparecer a negativa de autoria. O delito, da forma como foi praticado, não deixa vestígios, não sendo comprovado por meio de laudo pericial, bastando, nesse caso, a palavra das ofendidas.

¿
O delito imputado (estupro de vulnerável) ao recorrente teria sido praticado apenas mediante violência moral. Tais atos, por sua própria natureza, não deixam vestígios. Assim, se vestígios não há, não há como exigir-se a realização de exame pericial.¿
(STJ, RHC 33167 / AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j.07/02/2013).

A testemunha MARIA ROSIMERI CANTO, irmã da vítima Maria Izabel, afirmou que foi chamada na casa da irmã logo após o delito; que sua irmã lhe contou que o indivíduo chamado Ronildo conhecido por ¿camarão¿ havia entrado em sua casa procurando uma mala de dinheiro, porém somente levou alguma roupas; que ela contou que ele estava armado; que mandou que ela tirasse a roupa e passou a mão em suas partes íntimas, indo após ao quarto de Adriele e repetido a mesma ação.

A testemunha ROSINEIDE DO SOCORRO, irmã da vítima, afirmou que depois que chegou na casa da irmã seu marido e ela (vítima) foram de moto tentar localizar o agressor e o encontraram na mesma rua da casa, andando sozinho com a camisa enrolada nas mãos; que a vítima logo o reconheceu, porém ele negou o cometimento do delito.
2)

DO ROUBO QUALIFICADO - art. 157, § 2º, I, do CP

Restou comprovado nos autos, mediante o depoimento das vítimas, que o ora Apelante estava de posse de uma arma branca - faca, ameaçando as vítimas e querendo dinheiro, levando com ele seis bermudas femininas.

A vítima Maria Izabel afirmou em juízo que o réu perguntava insistentemente por uma mala com dinheiro; que estava com uma faca na mão e mandou que ficasse quieta; que acordou com o indivíduo mexendo em seu guarda-roupa; que ao final levou seis bermudas.

O réu tinha clara intenção de subtrair bens da residência das vítimas. Como não encontrou o que procurava, dinheiro, subtraiu o que encontrou pela frente - seis bermudas femininas que a vítima Maria Izabel vendia.

Desta forma, tenho que restou caracterizada a prática do roubo com emprego de arma.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

DO ROUBO QUALIFICADO - art. 157, § 2º, I, do CP

A pena base foi fixada em 6 anos de reclusão e 50 dias multa diante das seguintes circunstâncias negativas: culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias e consequência do delito. Assim, vejamos.

A culpabilidade considero exacerbada, eis que o réu adentrou na residência das vítimas com extrema audácia, com uma lanterna na mão, procurando por dinheiro, levando a crer que o réu agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura. Ademais, o réu cometeu o crime de livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade de seus atos e sua conduta se mostrou altamente reprovável em vista de seu modo consciente e agressivo de agir com as vítimas.

O motivo do crime não está presente nos autos, pelo que deixo de valorar como negativo.

As circunstâncias são desfavoráveis, eis que demonstram maior ousadia do condenado em sua execução, adentrando na residência das vítimas de madrugada com o intuito de subtrair-lhes dinheiro, já com uma lanterna para que nem precisasse acender as luzes do local. Ademais, se aproveitou das indefesas vítimas para ainda praticar outro delito.

As consequências são desfavoráveis, eis que o produto do roubo não foi restituído à vítima.

Diante da permanência de três circunstâncias desfavoráveis, mantenho a pena base em 6 anos de reclusão e 50 dias multa, eis que proporcional e adequada à reprimenda.

Mantenho a agravante do art. 61, h, do CP, permanecendo a elevação da pena em 6 meses e 5 dias multa, totalizando 6 anos e 6 meses de reclusão e 55 dias multa. Inexistem atenuantes.

Mantenho ainda a causa de aumento presente no § 2º, I, do art. 157, do CP, permanecendo em1/3 a majoração da pena, totalizando 8 anos e 8 meses de reclusão e 70 dias multa. Ausentes causas de diminuição da pena.

DO CRIME DE ESTUPRO - 213, CP

Culpabilidade - o réu cometeu o crime de livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade de seus atos e sua conduta se mostrou altamente reprovável em vista de seu modo consciente e agressivo de agir com a vítima Maria Izabel.

Motivos - não há elementos nos autos capazes de revelar os motivos que levaram o réu a praticar o delito. Portanto, circunstância neutra.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, eis que o réu adentrou na residência da vítima de madrugada, já com uma lanterna na mão, o que denota a premeditação do delito e maior ousadia em sua execução.

As consequências são graves, uma vez que este tipo de delito deixa marcas profundas e traumas, aumentando a sensação de intranquilidade no local.

Diante da permanência de três circunstâncias negativas, mantenho a pena base em 8 anos de reclusão, a qual mantenho como definitiva diante da ausência de agravantes ou atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL - art. 217-A do CP

Culpabilidade - o réu cometeu o crime de livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade de seus atos e sua conduta se mostrou altamente reprovável em vista de seu modo consciente e agressivo de agir com a vítima Maria Izabel.

Motivos - não há elementos nos autos capazes de revelar os motivos que levaram o réu a praticar o delito. Portanto, circunstância neutra.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, eis que o réu adentrou na residência da vítima de madrugada, já com uma lanterna na mão, o que denota a premeditação do delito e maior ousadia em sua execução.

As consequências são graves, uma vez que este tipo de delito deixa marcas profundas e traumas, aumentando a sensação de intranquilidade no local.

Mantenho a pena base em 10 anos de reclusão, a qual permanecerá como definitiva em razão da inexistência de circunstâncias agravantes, atenuantes ou causas de aumento e de diminuição da pena.

Mantenho ainda o concurso material de crimes, devendo haver a cumulação de penas, totalizando 26 anos e 8 meses de reclusão e 70 dias multa, em regime fechado.

Após a detração, restou a pena definitiva de 26 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão e pagamento de 70 dias multa.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 22 de março de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator